Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178/SE. TEMA 793. REEXAME. ACÓRDÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão alinha-se ao que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855.178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a participação da União no polo passivo das demandas em que se discute o fornecimento de medicamento não padronizado somente é necessária nos casos de não estar registrado na ANVISA, o que não é a hipótese dos autos. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente entre os entes federados.
2. Acórdão mantido em juízo de retratação.